Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-62.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703746-62.2019.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JURANDIR GONCALVES DE JESUS RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator, ao autor para se manifestar sobre o Parecer do Ministério Público, o qual pede e extinção do feito sem exame do mérito, em razão do indeferimento da Inicial. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator